Tribunal: TJMT
Processo: 1022284-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 1022284-70.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: M. C. D. S. P. REPRESENTADO POR SUA GENITORA GISELE DE OLIVEIRA PRATES
AGRAVADO: FREDSON DOMINGOS DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por M. C. D. S. P. representando por sua genitora GISELE DE OLIVEIRA PRATES, em face da decisão proferida na Ação de Guarda c/c Alimentos e Regulamentação de Visitas com pedido de tutela de urgência no 1015521-24.2021.8.11.0042 promovida em face de FREDSON DOMINGOS DA SILVA, que deferiu parcialmente os pedidos de tutela de urgência e arbitrou alimentos provisórios mensais, em favor da menor, no importe equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, bem como regulamentou, provisoriamente, o direito de visitas do requerido a filha menor.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, especialmente o perigo de dano, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Nesta fase processual, não se identificam elementos a afastar a conclusão do juiz singular quanto ao arbitramento dos alimentos provisórios em 30% do salário mínimo vigente.
Isto porque, tal valor se mostra, a priori, razoável, na medida em que não compromete muito da renda do alimentante e ao mesmo tempo possibilita a satisfação das necessidades da criança, cuja idade (02 anos) implica em vários gastos.
Ademais, em tais casos (que envolve direito de menor), recomendável o aguardo das informações do juízo a quo, dada a sua maior proximidade com a situação posta em exame e as contrarrazões a fim de propiciar uma análise mais acurada sobre a tese recursal.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria da Justiça.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora